Tribunal: STF
Processo: HC 223908
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Não conhecimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição/STF 215/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



    O requerente formulou pedido de reconsideração, repisando os argumentos constantes da inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro inicialmente que a petição em epígrafe foi subscrita, nesta Suprema Corte, por autodenominado perito judicial, ou seja, por agente não inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A despeito da existência de importante divergência jurisprudencial no âmbito desta Casa quanto ao conhecimento de recursos e congêneres manejados em habeas corpus por cidadãos destituídos de capacidade postulatória, aprecio, excepcionalmente, o pedido deduzido, sem adentrar em referida questão, tendo em vista a existência de outro óbice para cognição do pleito.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja situação emergencial apta a justificar a atuação extraordinária da Presidência no período de férias coletivas. 



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Findas as férias judiciárias, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente